Tribunal: STJ
Processo: 0009999-20.2020.8.16.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962826 - PR(2025/0215765-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE
ADMISSÃO
AGROEMPRESARIAL
-
SICREDI
AGROEMPRESARIAL PR/SP
ADVOGADOS
: EDGAR KINDERMANN SPECK - PR23539
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
LUANA FERRARI DIAS DA SILVA - PR093496
EMBARGADO
: NIVALDO PEREIRA PINTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e262a36-6360-4f0e-8d8d-85d135dcdf2d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962826 - PR(2025/0215765-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE
ADMISSÃO
AGROEMPRESARIAL
-
SICREDI
AGROEMPRESARIAL PR/SP
ADVOGADOS
: EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
LUANA FERRARI DIAS DA SILVA - PR093496
EMBARGADO
: NIVALDO PEREIRA PINTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
AGROEMPRESARIAL
–
SICREDI
AGROEMPRESARIAL PR/SP ao acórdão da Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO. SATISFAÇÃO.
SUCIFIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 282/STF
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 591)
Em suas alegações, a embargante sustenta haver omissões no acórdão
embargado.
Afirma que o acórdão embargado deixou de considerar que houve o
prequestionamento implícito da matéria deduzida no recurso especial, porquanto o
tribunal de origem se manifestou expressamente acerca da extinção da execução por
suposta satisfação da obrigação, dos efeitos da inércia do exequente após o
Documento eletrônico VDA56003854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:45
Código de Controle do Documento: b2f79a7b-5f02-4546-b913-519dd62f96a0

levantamento de valores e da possibilidade de se presumir a quitação do débito diante
do suposto silêncio da parte credora.
Aduz que, portanto, não é aplicável o óbice da
o que
Súmula no 282/STF,
deveria ensejar o enfrentamento das questões de mérito trazidas no seu recurso
especial.
Requer o saneamento dos vícios indicados e o acolhimento dos embargos
declaratórios com efeitos infringentes para que seja conhecido e dado provimento ao
seu recurso especial.
Sem impugnações.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa, clara e adequada
fundamentação a respeito da ausência do indispensável prequestionamento do
I e II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o tribunal de origem
art. 924,
não se pronunciou, sequer de modo implícito, a respeito das teses da embargante de
que era indispensável a intimação pessoal e específica do credor quanto ao
levantamento e à suficiência do depósito, bem como de que o silêncio foi equiparado à
anuência tácita para fim de reconhecimento da quitação.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:
"(...)
No que se refere à ofensa ao
I e II, do CPC, verifica-se
art. 924,
que, apesar de haver menção numérica ao mencionado inciso II, as
correspondentes teses de que era indispensável a intimação pessoal e
específica do credor acerca do levantamento e suficiência do depósito e de
que o silêncio foi equiparado à anuência tácita para fim de reconhecimento
da quitação não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer
de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente
o requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na
'É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
Súmula no 282/STF:
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." (e-STJ fls.
)
215/216
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos com intuito protelatório, a multa prevista no
do Código de Processo Civil será aplicada
art. 1.026
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:45
Código de Controle do Documento: b2f79a7b-5f02-4546-b913-519dd62f96a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.962.826 / PR
Número Registro: 2025/0215765-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085530620258160045 00099992020208160045 85530620258160045 99992020208160045
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE
ADMISSÃO AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL
PR/SP
ADVOGADOS : EDGAR KINDERMANN SPECK - PR23539
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
LUANA FERRARI DIAS DA SILVA - PR093496
AGRAVADO
: NIVALDO PEREIRA PINTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE
ADMISSÃO AGROEMPRESARIAL - SICREDI
Documento eletrônico VDA56865183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:21
Código de Controle do Documento: 3b84a82e-9adc-4fb3-951a-bda9184e3327

AGROEMPRESARIAL PR/SP
ADVOGADOS
: EDGAR KINDERMANN SPECK - PR23539
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
LUANA FERRARI DIAS DA SILVA - PR093496
EMBARGADO : NIVALDO PEREIRA PINTO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:21
Código de Controle do Documento: 3b84a82e-9adc-4fb3-951a-bda9184e3327